Tribunal: TJSP
Processo: 0005887-98.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Incidência de continuidade delitiva verificada – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Incidência de continuidade delitiva verificada – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.